Tribunal: TJDFT
Processo: 0007289-98.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DA DEFESA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO). PRÁTICA DE TRÊS CRIMES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado em sala especial de reconhecimento, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparado por outros elementos de prova.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro das vítimas durante a fase inquisitiva, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento da testemunha policial, sob o crivo do contraditório, e da localização de um dos objetos subtraídos na residência do apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
3. Restando configuradas três causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para que sejam usadas na fixação da pena-base e a manutenção da outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.
4. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
5. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha.
6. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem praticados 03 (três) crimes, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aumentar o quantum de redução da pena na segunda fase da dosimetria e diminuir a fração de aumento em decorrência do concurso formal, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal.